Tribunal: STF
Processo: Rcl 73982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Nelson Wilians Advogados contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0100441- 24.2020.5.01.0005, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema 725 RG).



     Nelson Wilians Advogados afirma que nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandado em ação trabalhista proposta por Ariana Espirito Santo Nascimento, tendo sido acolhida a pretensão da trabalhadora de reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação no pagamento das verbas trabalhistas respectivas, no período entre 26/01/2016 a 30/05/2018.



    Aduz, entretanto, que a relação teria sido firmada com a profissional na posição de advogada associada da sociedade do reclamante, inexistindo “qualquer mácula ou vício no contrato de associação estabelecido entre as partes”.



    Informa que o TRT 1, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença que acolhera a declaração de vínculo de emprego, estando o processo aguardando o julgamento colegiado do agravo de instrumento em recurso de revista.



    A parte reclamante controverte as razões pelas quais a Justiça do Trabalho entendeu configurada a relação empregatícia e defende que



    ”Independentemente do desfecho da análise em duplo grau, fato é que tanto a r. sentença quanto o acórdão prolatado, acabaram por violar a ratio decidendi dos precedentes vinculantes proferidos por esta Corte Suprema, quais sejam, ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, tendo em vista ser constitucional e lícita a adoção de outras formas de divisão e organização do trabalho que não unicamente a disciplinada pela CLT. 



    Em outras palavras, nada mais fez Juízo da Especializada, data máxima vênia, que, implicitamente, retirar a força normativa dos direitos fundamentais supra citados e negar vigência à Lei nº 8.906/94, em que pese seja fato incontroverso em nosso ordenamento jurídico que o contrato de associação é perfeitamente admitido e que à luz da compatibilização dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, admite-se outras formas de divisão e de organização do trabalho que não unicamente a regida pela CLT, conforme esta própria corte já se pronunciou. 



    Como se não bastasse, denota-se que os entendimentos prolatados na Reclamação Trabalhista são inconstitucionais, por violarem os Princípios da Legalidade, Livre Iniciativa e Livre Concorrência, na medida em que a forma de contratação adotada é perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico, jamais podendo o Poder Judiciário interferir ilegitimamente no modelo organizacional adotado pela Reclamante quando o próprio Estado lhe concede o direito autônomo de escolher a melhor estratégia negocial de produção. 



    Igualmente, também se constata violação aos Princípios da Autonomia Privada e da Autodeterminação dos advogados que queiram associar-se à Autora. ”



     Nelson Wilians Advogados requer 



    “a procedência dos pedidos da presente Reclamação Constitucional, com fundamento no art. 992 do CPC, determinando-se de forma imediata, independentemente de oportuna lavratura de acórdão (art. 993 do CPC): 



    a) Que os decisórios constantes nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de n.º 0100441-24.2020.5.01.0005 sejam cassados, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625; 



    b) Que seja julgado, desde logo, a improcedência da Ação Reclamatória Trabalhista de n.º 0100441-24.2020.5.01.0005, respeitando, assim, o r. ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625;”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, embora a parte reclamante tenha demonstrado ter firmado contrato de advogado associado, restou incontroverso que não foram observados os requisitos de validade do aludido contrato exigidos pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Vide trecho de interesse da sentença:



     “No caso, ao admitir a prestação de serviços, o réu atraiu o ônus de provar que tal relação jurídica não se desenvolveu sob a égide do Direito do Trabalho, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 



    Há que se registrar que o contrato de associação da autora à ré não foi registrado junto à OAB, como previsto no parágrafo único do artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e OAB, o que milita em favor da demandante. 



    Outrossim, merece registro o fato de que há investigações do Ministério Público do Trabalho em face dos grandes escritórios de advocacia para verificar se os advogados que prestam serviços em favor dos escritórios de advocacia estão fora da aplicação dás regras dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Ademais, a prova testemunhal produzida pela autora, CAMILA OLIVEIRA BORGES, confirma a existência de horário a cumprir com repreensão em caso de atraso e a subordinação jurídica à Coordenadora Liliane. 



    Ora, sócios não são subordinados a gerentes ou coordenadores, não têm obrigação de cumprir horários, nem recebem salários fixos, o que resta provado admitido na própria defesa.



    (...)



    Por tais razões, declaro a nulidade do contrato de ingresso na sociedade, por consequência, declaro o vínculo de emprego entre as partes no período compreendido entre 26 de janeiro de 2016 (início da vigência da relação jurídica entre as partes, conforme o contrato anulado) e 29 de junho de 2018, haja vista a projeção do aviso prévio.” (e-doc. 16, p. 67) (grifei).



    A sentença foi confirmada pelo TRT 1, cujo acórdão restou assim fundamentado:



    “Não se conforma o reclamado com o reconhecimento do vínculo de emprego. Assevera, em síntese, que a autora trabalhou como advogada associada de escritório de advocacia de forma autônoma. 



    A sentença assim se pronunciou quanto ao tema:



    (...)



    Com a devida vênia das doutas razões recursais, correta a distribuição do ônus da prova. De fato, admitida a prestação de serviços, do réu era o encargo probatório de demonstrar que tal não se dava dentro dos contornos celetistas. E não se diga que a alegação do demandado de ausência de subordinação equivale a negar a existência do próprio negócio jurídico, de sorte a transferir o ônus para a demandante. Note-se, por oportuno, que não foi negada a relação de trabalho, mas a forma desta. 



    Dito isso, não se pode olvidar que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil). E, no caso sob exame, o instrumento de Id.ece4d33 evidencia a ausência de paridade entre as partes contratantes, uma espécie de contrato de adesão, em que o advogado associado não é efetivamente um sócio, mas verdadeiro empregado, sem poder de ingerência na condução do negócio, subordinado ao titular do escritório e cumprindo jornada firmemente controlada, mas recebendo valor fixo mensal irrisório. 



    Destaco, no particular, a Cláusula Sétima, parágrafo 1º, do Contrato de Id.ece4d33:



    "Parágrafo primeiro - A ASSOCIADA renuncia, em favor da SOCIEDADE, ao direito de perceber os honorários advocatícios sucumbenciais das causas em que, exclusivamente ou em conjunto como outros advogados, atuar na defesa dos interesses dos clientes da sociedade contratante." (grifei)



    Neste ponto, evidente a nulidade, a teor do que dispõe o Código Civil, ver bis: 



    "Art.424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio." (grifei) 



    Na mesma direção o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB: 



    "Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. 



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados." (grifei)



    Ora, a associação de advogados pressupõe a participação nos resultados! 



    No mais, não há prova de registro do referido contato, como estabelece o regulamento mencionado. Por conseguinte, considerado que era do réu o ônus da prova, consoante acima visto, somente as nulidades acima já bastariam para o reconhecimento do vínculo de emprego.” (e-doc. 17, p. 90-92) (grifei).



    Com efeito, tenho que deve prevalecer a solução dada pela Justiça do Trabalho que, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante, compreendeu haver vínculo empregatício entre as partes.



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0100441-24.2020.5.01.0005, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. ARE-RG 665134 (Tema 520). 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55068 ED-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 17/1/23).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente